Tribunal: TJBA
Processo: 0801694-85.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801694-85.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): APELADO: ILZA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):ARISTON TELES DE CARVALHO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO. URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Plano de saúde – A negativa de cobertura para a realização de procedimento de troca de gerador de marcapasso, em situação de urgência, configura prática abusiva, violando os direitos fundamentais à vida e à saúde do consumidor, conforme o art. 6.º, inc. I, do CDC. 2. Responsabilidade objetiva – A recusa do custeio de procedimento essencial à vida do segurado, em circunstâncias de urgência ou emergência, acarreta a responsabilidade objetiva do fornecedor, de acordo com o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa. 3. Danos morais – A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo juízo de primeiro grau, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo sofrido pela apelada e a finalidade pedagógica da condenação. 4. Honorários advocatícios recursais – Em razão do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0801694-85.2015.8.05.0080 em que figura como apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) e apelada Ilza Silva dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23